Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBOS OS CONDUTORES. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar o autor a pagar ao requerido a quantia de R$ 2.590,00 (dois mil e quinhentos e noventa reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente automobilístico envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular recolhido, conforme ID 68367776, restando, assim, prejudicada a análise da preliminar de deserção, suscitada pela parte recorrida nas contrarrazões de ID 68107970.
3. Se os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, viável o julgamento antecipado da lide. A não realização de audiência de instrução, para produção de prova oral, não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido: Acórdão 1407906, 07145096120218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. Na origem, narrou o autor que no dia 17/07/2024, na via próxima a "Panificadora Master Pão", localizada no Setor Habitacional Arniqueira/DF, em frente ao "Lava Jato Ricardo", teve seu veículo Toyota/Hilux placa JHU4455/DF, danificado pelo veículo Ford Fusion, placa 0VV5D59, conduzido pela parte requerida. Aduz que o fato foi registrado por meio do Boletim de Ocorrência n° 5.066/2024, junto à 21° DP.
5. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
6. Por sua vez, o artigo 34, do mesmo Diploma, dispõe que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
7. Em relação ao autor/recorrente, condutor veículo Toyota/Hilux, o juiz sentenciante assim pontuou: “(...) Com efeito, o vídeo do acidente (ID 214472984) mostra que o autor tentou realizar uma ultrapassagem, sem, todavia, sinalizar o seu propósito com a seta do veículo, conforme determina o art. 29, XI, “a” do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, o autor tentou realizar uma ultrapassagem em via com duplo sentido de direção e pista única, o que é vedado pelo art. 32 do CTB. Não há qualquer evidência nos autos que havia sinalização permitindo a ultrapassagem no local. Percebe-se, ainda, que o autor não guardou distância de segurança frontal e lateral com o veículo da frente (Ford Fusion), conduzido pelo réu, o que certamente concorreu para a ocorrência do acidente. (...)”
8. Em relação ao requerido/recorrido condutor do veículo Ford Fusion, assim pontuou: “(...) Por outro lado, o réu, na condução do veículo Ford Fusion, em nenhum momento manteve sua velocidade constante e nem estabilizou seu veículo na faixa de circulação em que trafegava ao avistar o veículo do autor tentando ultrapassá-lo. Percebe-se no vídeo que o veículo do réu se encontrava, de fato, realizando manobras de “zigue-zague” na via, acelerando e desacelerando seu automóvel sem qualquer razão aparente. Embora a via se encontrasse molhada em alguns trechos e com irregularidades, esta circunstância exigiria maior cuidado do réu, especialmente ao avistar outro motorista tentando ultrapassá-lo. O réu descumpriu, pois, o disposto no art. 30, II, do CTB, que determina que o condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deve manter-se na faixa de circulação, sem acelerar a marcha. Ademais, observa-se no vídeo que o réu desacelerou a marcha de forma abrupta, o que também concorreu para a ocorrência do acidente. (...)”.
9. Dessa forma, observa-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso, haja vista que não se atentaram às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Impõe-se assim, o reconhecimento da culpa concorrente dos condutores e, não sendo demonstrado nos autos elementos de convicção suficientes à atribuição de maior grau de culpa a um ou a outro, é de se atribuir a culpa simetricamente a ambos. Precedente: Acórdão 1737083, 07009902420238070017, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Assim, com relação aos danos materiais ocasionados em ambos os veículos, correta a sentença que, com fulcro no artigo 6o, da Lei no 9.099/95, atribuiu a cada condutor seu respectivo prejuízo.
11. Com relação aos danos causados ao celular do requerido, o vídeo anexado no ID 68107904 claramente mostra o momento em que o autor, de forma repentina, avança contra o requerido e desfere um golpe em seu braço, fazendo com que o celular seja derrubado ao chão.
12. Consoante artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, o artigo 927 dispõe que aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
13. No ID 68107883 e no ID 68107884, pág. 3 e 4, o requerido demonstrou não só os reparos que foram feitos no celular, bem como os comprovantes de pagamento dos valores dispendidos. Assim, correta a sentença na parte em que julgou pela parcial procedência do pedido contraposto, no sentido de condenar o autor a ressarcir o requerido na quantia gasta no reparo do celular avariado.
14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.